Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-36.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007001-36.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 062.324.561-22 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.805.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA LAGE DOS SANTOS - CPF: 040.478.961-79 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE -
RÉU FLAGRADO NA POSSE DE OBJETO ESPÚRIO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – 2.

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
- IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE DO AGENTE DESABONADA DE FORMA ESCORREITA - 3.
MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO
– REJEIÇÃO – AGENTE REINCIDENTE, QUE TEVE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADAS [SÚMULA 269 DO STJ] -
APELO DESPROVIDO.

1. No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu veículo oriundo de crime de roubo, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível acolher a almejada absolvição, por insuficiência probatória.

2. A argumentação utilizada na culpabilidade do agente, atinente ao cometimento do crime durante o cumprimento de pena pretérita, impõe maior reprovabilidade na conduta ilícita perpetrada pelo réu e, via de consequência, possibilita a justa exasperação da pena-base.

3. Malgrado a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, uma vez desabonada a culpabilidade do agente e reconhecidos os maus antecedentes e a reincidência em seu desfavor, torna-se inviável a alteração do regime fechado para o semiaberto, consoante exegese
a co
ntrario sensu
do enunciado n.o 269 da Súmula do STJ.

Apelo desprovido.

APELANTE

VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO
contra a r. sentença de ID
112533006
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
1007001-36.2021.8.11.0055
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
do Código Penal
, à pena privativa
de liberdade de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
112533032, o apelante almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, à medida que sustentou em juízo a sua inocência e o desconhecimento acerca da origem ilícita do veículo apreendido em seu poder.
Subsidiariamente, vindica
a readequação da pena-base
, com menção à inidoneidade do argumento empregado na culpabilidade do agente, ao que cumula o
pedido de modificação do regime para o inicial semiaberto
, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Nas contrarrazões de ID
112533035,
o Ministério Público

defende o acerto da decisão guerreada e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID

114418970
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
20 de julho de 2021
, por volta das 13h20, na Comarca de Tangará da Serra-MT, o recorrente
VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO

adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em um veículo modelo Etios, pertencente a
Tatiana Fagundes de Souza Tauchert
, vítima de delito patrimonial ocorrido na cidade de Cuiabá-MT.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, a Polícia Militar efetuava rondas no bairro Dona Júlia e, nessa oportunidade, abordou o veículo conduzido pelo ora recorrente, consistente em um veículo Ethios, cor prata, com placas de identificação de Cuiabá-MT, contendo os caracteres QBH-8397.

Ato contínuo, os agentes de segurança pública procederam a revista pessoal do motorista, assim como a inspeção veicular, durante a qual localizaram o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e constataram que se tratava de veículo contendo placas de identificação “clonadas” (sic), porquanto as verdadeiras referiam-se à cidade de Tapurah-MT, contendo os caracteres QBE-0378.

Ato contínuo, conclui-se que se tratava de produto de crime roubo

anteriormente perpetrado contra a vítima
Tatiana Fagundes de Souza Tauchert,
registrado no boletim de ocorrência n.

2021.155337, a possibilitar a condução do recorrente à Delegacia de Polícia.

Por esse fato,
VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do
crime de receptação
, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1. D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

A

materialidade do crime

ressai comprovada a partir do auto de prisão em flagrante (ID
112532953 – Pág. 1), dos boletins de ocorrência (ID 112532953 - Pág. 14; ID 112532980 - Pág. 6), do termo de apreensão (ID 112532953 - Pág. 17), do auto de avaliação (ID 112532953 - Pág. 21), do laudo de identificação veicular (ID 112532972 - Pág. 1) e depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No tocante à
autoria
,
por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de
VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO
no delito e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, os policiais militares
Cleomar da SILVA Oliveira
e
Diego Fernandes de Oliveira Lage dos Santos
rememoraram
em juízo
que ora recorrente foi
abordado na direção
do veículo Etios, acrescentando que os caracteres das placas de identificações expostas divergiam daqueles indicados no documento público oficial, o que os motivou a contatar o COPOM para verificações completares, cujo resultado indicou se tratar de produto de roubo ocorrido anteriormente.

Além disso, pontuaram a tentativa do motorista de se desvencilhar da responsabilidade sobre o veículo ilícito, sob o viés de que aquele pertencia a um parente, que não sabia identificar, possibilitando conduzi-lo à Delegacia de Polícia para as providências necessárias (ID
112533003).

Como é cediço, no crime de receptação, a apreensão do objeto espúrio na posse do agente enseja a presunção de autoria
delitiva
e, por corolário, inverte o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente demonstrar que os possuíam de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Nesse viés, a jurisprudência dispõe que
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
) –
Destaquei.

No caso concreto, as narrativas do
VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO
revelaram-se insuficientes para demonstrar o seu desconhecimento quanto à ilicitude do bem, notadamente em razão das
contradições
no tocante às tratativas para a sua aquisição, da
discrepância entre o valor do bem e o adimplido
, e das
demais particularidades
existentes no caderno processual.

Nessa toada, o recorrente afirmou
extrajudicialmente
que o veículo estava à venda em uma garagem de “sucatas e peças usadas” pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decréscimo este justificado pelo inadimplemento de impostos obrigatórios, que impediriam a escorreita transferência para o seu nome. Esclareceu que, no ato da compra, pagou ao vendedor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, nessa ocasião, assinou duas notas provisórias no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com vencimento pré-dato para 30 e 60 dias, respectivamente (ID 112532953 - Pág. 41).

Sob o crivo do contraditório
, afirmou que possuía o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a aquisição de uma motocicleta, porém a sua genitora se solidarizou com o fato de ter deixado a cadeia recentemente e decidiu ajudá-lo na aquisição de um veículo. Assim, entregou ao vendedor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), remanescendo para a quitação um financiamento de dezoito parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID
112533006 - Pág. 6).

Ao que se vê, os relatos do réu mostraram-se contraditórios, assim como isolados no acervo probatório, notadamente porque a Defesa não incluiu no rol de testemunhas o proprietário da garagem de veículo, tampouco trouxe à baila eventual contrato de compra e venda com as condições preestabelecidas entre os envolvidos na transação comercial, a demonstrar que não se desvencilhou do ônus de comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, subsistem circunstâncias fáticas aptas para comprovar a versão acusatória e a prévia ciência do recorrente quanto à origem ilícita do veículo apreendido em seu poder.

A
primeira delas
se traduz no local da transação comercial e no módico preço adimplido, visto que o recorrente adquiriu um veículo com pleno funcionamento em um estabelecimento comercial destinado à venda de sucatas e peças usadas, por menos da metade do preço estabelecido pelo mercado, pois, a teor do auto de avaliação, estimava-se para aquele modelo o valor aproximado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) (ID 112532953 - Pág. 21).

A
segunda delas
se traduz no fato do veículo conter no seu interior o CRVL, que possibilitaria consultas públicas para apuração de eventuais irregularidades, cautelas estas esperadas por indivíduo egresso da unidade prisional e conhecedor dos meandros envoltos no crime de receptação.

De mais a mais, subsistiam sinais aparentes aptos a indicar que se tratava de produto ilícito, pois, a teor do laudo de identificação veicular, além da placa de identificação se mostrar adulterada, o fio metálico existente no lacre apresentava-se rompido (ID 112532972 - Pág. 2), cuidando-se de precária artimanha para mantê-la ajustada no para-choque traseiro, consoante se vê das imagens produzidas pelo perito (ID 112532972 - Pág. 4).

Sendo assim, os elementos probatório revelam a a
utoria delitiva, bem como a atuação dolosa do agente, pois, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, diante da dificuldade de comprová-lo, o ordenamento jurídica convalida a sua análise por meio de meios de indícios, de depoimentos orais e de fatores relacionados à descoberta do crime, pois se relaciona com aspectos internos da conduta e com os pensamentos do infrator, estes impeditivos de

reconstrução, por serem puramente intelectuais.

A ilustrar, colaciona-se
os ensinamentos do doutrinador
Eugênio Pacelli:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento da pretensão absolutória,
razão pela qual deve
persistir a condenação
, tal qual consta da sentença vergastada.

2. DA PENA-BASE:

No tocante à primeira faz do processo de individualização da pena, a autoridade judiciária impôs carga negativa na
culpabilidade do agente
e nos
antecedentes criminais
, com o acréscimo de 1/6 por cada circunstância judicial negativada, nos termos delimitados a seguir:

“(...) A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as penas fiscalizadas no executivo de pena no 2000013-50.2019.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal. (...)

Seus
antecedentes
não são bons, haja vista que analisando detidamente os registros criminais acostados aos autos, constato que o réu possui duas (02) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, sendo que, neste momento, será considerada uma (01) condenação nesta fase para valoração negativa dos maus antecedentes, qual seja: autos de Código Apolo no 278150, que tramitou perante esta Vara, onde o acusado foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos I, II e IV, c/c artigo 70 (três vítimas), ambos do CP, cujo trânsito em julgado se deu no dia 24/09/2019.
(Excerto extraído do ID 112533006 - Págs. 10/11).

A despeito da Defesa se insurgir contra a valoração negativa da
CULPABILIDADE DO AGENTE
, conclui-se que
a atuação da autoridade judiciária se revela escorreita e consentânea com a jurisprudência pátria.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça atribui maior reprovabilidade à conduta ilícita perpetrada durante o resgate da pena, porquanto, nessa hipótese, ressai demonstrada a ineficácia das punições anteriores e a inclinação do agente à criminalidade.

A propósito, ao revés do sustentado pela Defesa, cuida-se de atuação válida para prestigiar o princípio da individualização da pena e garantir tratamento distinto àqueles que não se dedicam à ressocialização proporcionada pelo Estado.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. (...) . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
In casu, a pena-base do paciente foi exasperada em razão de seus maus antecedentes, e também devido à maior reprovabilidade de sua conduta por haver cometido o novo delito enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior
- Processo n.2016.04.1.010856-6, fato ocorrido em 9/12/2016, por infração ao art. 155, §§ 1o e 4o, II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 14/8/2017 (e-STJ fl. 31) -,
circunstância idônea para motivar o incremento punitivo. Precedentes. (...) - Agravo regimental não provido”
.
(AgRg no HC 529.912/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019) – Sublinhei.

Destarte, permanecem incólumes o desabono realizado no vetor judicial e o acréscimo dele derivado, consistente na incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima abstrata.

3. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Neste ponto, a
autoridade judiciária impôs a forma mais gravosa para o cumprimento da pena mencionando a
reincidência do agente
e a valoração negativa de
duas
circunstâncias judiciais, consoante se vê do excerto em destaque:

(...)
Em que pese o quantum da pena aplicada, considerando o reconhecimento da reincidência, a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes (inclusive, diante da existência de duas condenações definitiva ), entendo que a pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL FECHADO
, consoante o que aduz o § 3o, do art. 33 do CP”.
(Excerto extraído do ID
112533006 - Pág. 13
).

Malgrado o
quantum
de pena privativa de liberdade estabelecida em desfavor do recorrente garantisse a imposição do regime inicial semiaberto, denota-se que as condições pessoais do agente e a avaliação do art. 59 do Código Penal justificam a escolha da forma mais severa, razão pela qual
a pretensão defensiva não faz jus à acolhida.

Com efeito, o caso concreto não se subsome ao teor da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, à medida que se trata agente
reincidente
em crime patrimonial, que teve valorado em seu desfavor
duas circunstâncias judiciais,
atinentes à
culpabilidade do agente
e
maus antecedentes
.

Tais peculiaridades demonstram à saciedade a inclinação do recorrente ao cometimento de ilícitos, bem como indicam a sua periculosidade concreta para o meio social e a ineficiência das punições pretéritas, autorizando, assim, o estabelecimento de regime mais gravoso.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Não obstante o quantum da pena, fixou-se o regime prisional fechado em razão de maus antecedentes e da reincidência do Agravante. Nesse contexto, é cabível a imposição do regime prisional fechado, nos moldes do art.33, §§ 2.o e 3.o, c. c. o art. 59, ambos do Código Penal. ”
(AgRg no HC 692.343/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) – Destaquei.

Portanto,
conserva-se
inalterado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de reclusão imposta ao ora recorrente
.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA PINHO
permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o
1007001-36.2021.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022